Tribunal: STF
Processo: HC 190094
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Lucimar Silveira Santos, em favor de José Ednaldo Galindo Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 586.051/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente, acusado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a revogação da preventiva. 
    Neste writ, a defesa afirma, em síntese, que inexiste motivação concreta que justifique a medida coercitiva, sobretudo porque o paciente não ostenta antecedentes e foi surpreendido com pouca quantidade de droga (19,4g de maconha). Requer, liminarmente, seja desconstituída a prisão cautelar. ” (eDOC 9)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos para apreciação da liminar, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Em que pesem os argumentos expostos no writ e, a despeito da pouca quantidade de droga apreendida com o paciente - a qual, registre-se, seria apenas uma amostra do restante a ser entregue posteriormente (fl. 15) -, observo, em princípio, que a decisão constritiva logrou demonstrar a gravidade concreta dos fatos que lhes são imputados, revelada pelo fato de supostamente integrar ativamente, na distribuição, organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 
    Deveras, consta do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, em remissão aos fundamentos da preventiva, que "estão em curso investigações objetivando desarticular quadrilha de narcotraficantes que atuam em Belo Horizonte e região metropolitana" (fl. 14, destaquei), os quais "estariam realizando diversas vendas e entregas de entorpecentes" (fl. 14). 
    Assinalou o decisum de primeiro grau que "os autuados, não obstante serem primários, estão envolvidos ao que tudo indica, em um organização criminosa especializada no tráfico ilícito de entorpecentes, organização essa já monitorada através de cautelares" (fl. 122, grifei). (eDOC 9)
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado no âmbito de “organização criminosa especializada no tráfico ilícito de entorpecentes”. Trata-se de ampla investigação em curso, inclusive com interceptações telefônicas autorizadas e outras medidas investigativas.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ademais, o CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de crescimento de casos de infecção, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente